Tribunal: TJSP
Processo: 2006566-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com caráter antecedente à instauração de procedimento próprio perante o Juízo Arbitral. Insurgência da confederação autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Ausência de repasse de às revendedoras de créditos tributários recuperados pela agravada em ações judiciais. Autos de origem que tramitam perante a 2a Vara Empresarial e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com caráter antecedente à instauração de procedimento próprio perante o Juízo Arbitral. Insurgência da confederação autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Ausência de repasse de às revendedoras de créditos tributários recuperados pela agravada em ações judiciais. Autos de origem que tramitam perante a 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem desta Capital. Matéria não abarca pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Nos termos do artigo 6o da Resolução no 623/2013, trata-se de matéria inerente à competência das 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Determinação de redistribuição do agravo. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006566-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS REVENDAS AMBEV E DAS EMPRESAS
DE LOGÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO – CONFENAR, é agravado AMBEV S A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006566-33.2020.8.26.0000
Agravante: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS REVENDAS AMBEV E
DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO – CONFENAR
Agravado: Ambev S A
COMARCA: São Paulo
VOTO No 9.927
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar com
caráter antecedente à instauração de procedimento próprio
perante o Juízo Arbitral. Insurgência da confederação
autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela
de urgência. Ausência de repasse de às revendedoras de
créditos tributários recuperados pela agravada em ações
judiciais. Autos de origem que tramitam perante a 2a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem desta Capital.
Matéria não abarca pela esfera de competência desta 25a
Câmara de Direito Privado. Nos termos do artigo 6o da
Resolução no 623/2013, trata-se de matéria inerente à
competência das 1a e 2a Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial
deste
E.
Tribunal.
Determinação
de
redistribuição do agravo. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão proferida a fls. 512/513 dos autos da ação cautelar
antecedente, preparatória de procedimento arbitral, ajuizada pela ora
agravante em face de AMBEV S/A, a qual indeferiu o pedido de
concessão tutela de urgência para determinar “a cessação imediata da
apropriação indevida do valor correspondente à recuperação
tributária obtida pelas revendas que possuem decisão judicial
autorizativa (ou que venham a possuir) e estejam excluindo (ou venham
a excluir) o ICMS-ST da sua base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Sustenta a recorrente, em suma, que a medida de
urgência objetiva apenas e tão somente assegurar que as Revendas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantenham em seu patrimônio os recursos correspondentes à economia
tributária por elas obtida por força de decisões judiciais que lhes foram
favoráveis e proferidas com supedâneo em precedente do C. STF, em
regime de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 574.706/PR).
Afirma que não está discutindo, tanto no presente agravo, quanto nos
autos da cautelar subjacente, o sistema de remuneração determinado
pela AMBEV, questão que será objeto de oportuno Procedimento
Arbitral próprio, distinto, inclusive, daquele já instaurado pela
Agravada (Processo Arbitral no 93/2019/SEC1) perante o CENTRO DE
ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO
BRASIL - CANADÁ, cujo objeto é pretensão declaratória no sentido de
que as Revendas associadas à agravante CONFENAR, que lograram ou
lograrem êxito nas ações judiciais promovidas a fim de excluir o ICMS-
ST da base de cálculos do PIS e da COFINS, fazem jus ao gozo pessoal
e intransferível da sobredita economia daí decorrente. Salienta que “O
que se discute neste recurso é apenas a necessidade retorno das partes
ao status quo ante, diante do término da vigência do Aditivo que previa,
por tempo certo e determinado, a divisão entre a AMBEV e as
Revendas da economia tributária obtida por estas últimas através da
execução de decisões judiciais decorrentes de ações (individuais ou
coletivas) promovidas pelas próprias Revendas para a exclusão do
ICMS-ST da sua base de cálculo do PIS e da COFINS”. Ressalta que a
titularidade da recuperação tributária é questão incontroversa, jamais
tendo sido objeto de oposição pela AMBEV. Ela pertence às Revendas.
A discussão é saber se a AMBEV pode ou não capturar essa
recuperação tributária das Revendas para si, sob a lógica do Aditivo.
Acrescenta que o que se pretende na ação cautelar é manter a lógica até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
então aplicada, até decisão final pelo Tribunal Arbitral sobre o mérito
dessa questão. Diz que é manifesta a prática de abuso de poder
econômico por parte da agravada. Destaca que a divisão da economia
tributária na proporção de 50% para a AMBEV e de 50% para as
Revendas (titulares do direito) possuía caráter transitório e tinha como
causa jurídica uma contrapartida, consistente na discussão e
implementação conjunta com um novo modelo de remuneração. Mas,
não se obteve êxito quanto a isso. Logo, terminada a vigência do
Aditivo, as partes deveriam ser restituídas ao “status quo ante”, gozando
as Revendas de 100% da economia tributária por elas obtida, e a
AMBEV gozando unicamente daquela economia decorrente da ação
individual por ela ajuizada com a mesma finalidade (exclusão do ICMS
da sua base de cálculo do PIS e da COFINS). Aduz que a
obrigatoriedade de cessação da captura da economia fica evidente pela
inexistência, no Aditivo, de qualquer cláusula (i) que autorize tal
comportamento após o término de sua vigência; e (ii) discipline a
devolução, pela AMBEV, de capturas indevidamente efetuadas após o
período de sua vigência. Acrescenta que o fato de a AMBEV capturar
para si, sem qualquer lastro, aquilo que pertence, de forma
incontroversa, às Revendas, constitui conduta manifestamente abusiva.
Subsidiariamente, requer, ao menos, seja determinada a manutenção da
divisão prevista no Aditivo, qual seja, a proporção de 50% para as
Revendas e de 50% para a agravada AMBEV. Por tais motivos, requer
que o agravo seja conhecido e provido.
Recurso, em tese, tempestivo e preparado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Primeiramente, cumpre salientar que a competência
dos órgãos desta Corte de Justiça é firmada a partir do pedido inicial,
devendo-se considerar como parâmetro básico, portanto, a análise da
petição inicial, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, “in
verbis”:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
A partir da leitura da peça inicial, verifica-se que a
questão principal e preponderante consiste no pedido de tutela
provisória de urgência, de caráter antecedente, como medida
preparatória para instauração de procedimento próprio perante o Juízo
Arbitral.
O pedido tem por objeto o repasse imediato por
parte da agravada a suas revendedoras de créditos tributários
recuperados por meio de ações judiciais.
Nota-se, ainda, que os autos de origem tramitam
perante a 2a Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central
desta Capital.
Note-se, portanto, que não há discussão sobre
alguma das matérias abarcada pela esfera de competência da Segunda
Subseção de Direito Privado e, por conseguinte, desta 25a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direito Privado.
Nos termos do artigo 6o da Resolução no 623/2013,
trata-se de matéria inerente à competência das 1a e 2a Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal.
Posto isso, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO e determino sua remessa a uma das Câmaras que compõe o
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Colendo
Tribunal de Justiça.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora